Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707250-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO LUCIANO GURJAO OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. A análise dos autos demonstra que o processo originário tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.[1] O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento.[2] O prazo transcorreu sem manifestação do agravante.[3] Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois não compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a análise de recursos interpostos contra decisões proferidas em processos oriundos de outros Tribunais. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 56193451 [2] id 56223319 [3] id 56688251